Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-74.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
MÚTUO. Cobrança. Empréstimo. Pagamento. Prova eminentemente documental. Quitação não demonstrada. Descumprimento do ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência correta. Recurso não provido.